Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701991-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLARICE PEREIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE PEREIRA PINTO DESPACHO Nos termos do disposto no art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/5/2022, informo a inexistência de previsão, por ora, de designação de sessão por videoconferência perante as Turmas Recursais do TJDFT. Acaso haja interesse em participar de sessão presencial para fins de sustentação oral, deverá a parte manifestar-se neste sentido. Acaso deseje manter o julgamento na sessão virtual, há a possibilidade (implementada recentemente no PJe) de apresentação de alegações orais no próprio sistema. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora